Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729578-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO VOGEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO VOGEL, contra a decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença, acolheu a preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa dos autos para o Juízo competente da Comarca de Paracatu – MG (ID 102587176 dos autos no 0710517-19.2021.8.07.0001). O agravante alega, em suas razões (ID 29005751), que ajuizou a demanda no DF, onde fica a sede administrativa do réu, porque, no REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), foi facultado aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no DF. Ressalta que a competência concorrente, do domicílio do agravante ou do Distrito Federal, decorreu da abrangência nacional do acórdão liquidando, que também se faz presente no caso sob judice. Defende que não pode ser presumido o prejuízo para o réu pelo ajuizamento da demanda em foro diverso de seu domicílio, uma vez que a ação proposta no foro de sua sede administrativa facilita a sua defesa. Aduz que abriu mão do benefício previsto no art. 6o, VIII, do CDC. Sustenta que, nas demandas fundadas em direito pessoal, cabe ao credor a escolha do local de ajuizamento da demanda, nos termos do §1o e caput do artigo 46; da alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 53; do inciso I, do artigo 781; e parágrafo único do artigo 516; todos do CPC. Argumenta que deve ser atribuído o efeito suspensivo ao recurso para que os autos não sejam remetidos à Comarca de Paracatu – MG, evitando-se a pratica de atos ineficazes, nulos e conflitantes, caso seja reconhecida a competência do Juízo a quo. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja declarada a competência do Juízo a quo para processar e julgar o feito originário. Preparo regular (ID 29005752). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora